Tribunal: CARF
Processo: 10825.001190/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001190/2005-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.423 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
GENNARI & PEARTREE PROJETOS E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/03/1998 a 07/06/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE.
NÃO CONHECIMENTO
O recurso voluntário apresentado a destempo, qual seja, após o transcurso do
prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição, contados da ciência do
Acórdão exarado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, não deve
ser conhecido.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Sem Crédito em Litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto o relatório DRJ/RIBEIRAÕ PRETO

Trata o presente de pedido de restituição de valores recolhidos à
Contribuição para a Seguridade Social - COFINS, referente aos
períodos de apuração setembro de 1998 a maio de 2002, no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001190/2005-55
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001190/2005-55

de R$ 4.856.750,61, confonne apurado pelo interessado na
planilha juntada às fls. 3 e 4.
Alega 0 contribuinte que é sociedade civil de profissão
regulamentada, de que trata o art. 1° do Decreto-lei n° 2.397, de
1997 e que, nos tennos do disposto no art. 6°, da Lei
Complementar (LC) n° 70, de 1991, e' isento da COFINS e,
portanto, os pagamentos efetuados a título dessa contribuição são
indevidos.
Alega, também, que a revogação de tal isenção, através do
disposto no art. 56 da Lei n° 9.430, de 1996, padece de vicio de
inconstitucionalidade, uma vez que a lei ordinária não pode
revogar uma lei complementar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Bauru,
através do Despacho Decisório de fls. 81/84, indeferiu 0 pedido,
baseado no fato que a sociedade civil que tenha abdicado do
regime de tributação previsto no DL n° 2.397, de 1997, optando
pela tributação de seus lucros através de outra forma de
tributação, se sujeita à apuração da Cofins sobre o faturamento
da empresa.
Observou, também, que para os pagamentos efetuados há mais de
cinco anos da data do pedido não geram direito à restituição, pela
ocorrência da prescrição do direito, nos termos do disposto no
art. 168, I, do Código Tributário Nacional ~ CTN, com a
interpretação do art. 3°, da LC n° 1 18, de 9 de fevereiro de 2005.
Cientificada do despacho em 22/07/2005, fl. 86, o interessado
apresentou manifestação de inconformidade em 16/08/2005, fls.
87/110, alegando, em síntese, os mesmos argumentos expedidos
no requerimento inicial, de fls. 34/39, e combatendo a prescrição
declarada pela DRF, alegando que o disposto no art. 3° da LC n°
118, de 2005, somente entrou em vigor a partir de 9 de junho de
2005, com base em julgados do Superior Tribunal de Justiça -
STJ. / Requer, ao final, o reconhecimento ao seu pedido de
restituição, corrígido monetariamente, e a homologaçao das
compensações efetuadas com 0 crédito objeto de apreciação no
presente processo.

2.

Assim o Acórdão foi ementado :

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/1998 a 07/06/2000
DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de
prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário que, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata
o § 1° do art. 150 do CTN.
ASSUNTO: CoNTRn;u|ÇÃo PARA o FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - CoF|Ns
PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/1998 a 31/05/2002
SOCIEDADE CIVIL. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO
A isenção prevista no art. 6° da Lei Complementar n° 70, de 1991
foi
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001190/2005-55

expressamente revogada pelo art. 56 da Lei n° 9.430, de 1996,
fato
confirmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Solicitação Indeferida

3.

A requerentre, inconformada, apresentou recurso voluntário, onde repisa os argumentos
trazidos em sede de manifestração de inconformidade, e adicionando mais alguns :

4.

Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso voluntário é intempestivo, conforme AR de fls,127, a ciência do
Acórdão DRJ/POR se deu em 02/março/2009, e o protocolo, junro á unidade da Secretaria
Receita Federal, se deu 07/abril/2009, conforme fls.128 dos autos digitais.

Tais informações foram corroboradas pela unidade de origem, como se segue :

Tendo em vista a apresentação de Recurso Voluntário
Intempestívo
(fls.123/186), conforme intimação e A/R de fl.122 e verso,
contrário ao Acórdão DRJ/RPO N° 14-20.941 de 13 de outubro de
2008, proponho 0 envio do presente ao PRIMEIRO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES para apreciação e análise.

9.

O Decreto no 70.235/72 assim dispõe sobre o prazo para apresentação de recurso
voluntário e sua admissibilidade:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência
da decisão.
[...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão
de segunda instância, que julgará a perempção.
[...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de
primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001190/2005-55

10.

Aplica-se também, subsidiariamente, o disposto no artigo 63, I da Lei no 9.784/99,
que determina que o recurso não deve ser conhecido quando interposto fora do prazo.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário, por intempestivo..
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital